Tribunal: TJMT
Processo: 1002898-58.2019.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002898-58.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - CPF: 322.031.188-14 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – CONSTITUÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" ( REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 3o. do Decreto Lei no 911/69, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, consolidando-se a posse e a propriedade plena do bem, em favor do Banco. O apelante foi condenado as custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado com a sentença, o apelante alega que o Banco instaurou a ação de busca e apreensão em afronta a legislação vigente, pois não houve a correta constituição de devedor em mora.

Aponta que: “a Recorrida restringiu-se a instruir a peça exordial com um documento apócrifo e unilateral, a saber, um extrato de código rastreador que, lamentavelmente, não identifica sequer o destinatário da correspondência. Em suma, a recorrida deixou de constituir a parte requerida em mora, impondo-lhe restrições no exercício do direito de quitação das parcelas em atraso, o que constitui violação ao disposto no artigo 2o do Decreto Lei no 911/69”.

Nestes termos defende ausência dos pressupostos processuais para regular propositura da ação de busca e apreensão; em consequência almeja que seja declarada a extinção da ausência.

Com a procedência do recurso e já havendo alienação à terceiro, deve a apelada ser condenada ao ressarcimento dos danos materiais (valor do bem devidamente corrigido desde a data da apreensão pelo valor da tabela FIPE).

Ainda: “Assim, em sendo o bem alienado à terceiro pela recorrida, e, julgada improcedente a ação de busca e apreensão com consequente extinção da mesma, deve a mesma ser condenada ao pagamento da referida multa”, prevista no artigo 3o., §6o., do Decreto-Lei 911/69.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 3o. do Decreto Lei no 911/69, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, consolidando-se a posse e a propriedade plena do bem, em favor do Banco. O apelante foi condenado as custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sem delongas, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, o Banco encaminhou notificação extrajudicial para o endereço informado pelo Recorrente no contrato e, inclusive, referida notificação foi entregue ao destinatário/Agravante, como se vê do ID. 26590483.

Diante deste cenário, tenho como devidamente comprovada a constituição do devedor em mora, eis que foi encaminhado ao seu endereço a notificação extrajudicial.

Nesse cenário, a sentença se encontra em total sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que a constituição em mora pode ser feita mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigível a assinatura do próprio destinatário, apenas que seja o endereço indicado no contrato.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" ( REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença.

Não conheço do pedido de justiça gratuita, eis que houve o devido pagamento do preparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023